Tribunal: TJDFT
Processo: 0709510-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL NÃO COMPROVADOS.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença (ação de obrigação de fazer c/c indenização) que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada diante da ausência de provas quanto ao desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada ou, subsidiariamente, se é possível a sucessão processual pelos seus sócios após sua liquidação.
III. Razões de decidir
3. A desconsideração da personalidade jurídica, com base na teoria maior (CC 50), exige prova concreta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não se presumindo tais requisitos em virtude da liquidação da sociedade.
4. Tratando-se de sociedade limitada, a responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas (CC 1.052).
5. Dissolvida a sociedade limitada, os sócios não a sucedem em suas relações processuais. Eventual débito remanescente pode ser cobrado dos sócios até o limite do capital transferido, desde que estejam preenchidos os requisitos da desconsideração da personalidade jurídica, situação não verificada na hipótese.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 50, 1.052.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1959965, 0744502-74.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 11/02/2025. TJDFT, Acórdão 1960682, 0742557-52.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/01/2025, publicado no DJe: 07/02/2025. TJDFT. Acórdão 1368032, 0727287-27.2020.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/08/2021, publicado no DJe: 17/09/2021.